Tribunal: TJBA
Processo: 0501678-48.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501678-48.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A.

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

APELADO: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI Nº 1.102/1903 À OPERADORA LOGÍSTICA PORTUÁRIA. PRAZO TRIENAL. REPARAÇÃO INTEGRAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais ajuizada por empresa fabricante de eletrodomésticos em face de empresa que presta serviços de operação logística e armazenagem, em razão de avarias causadas a 5.500 Kg de matéria-prima (SAN CRISTAL) durante a movimentação da carga nas dependências da Ré, sendo o dano reconhecido extrajudicialmente, mas havendo divergência quanto ao
quantum
indenizatório. A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição, aplicando o prazo trimestral previsto no Decreto Lei nº 1.102/1903.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória é o trimestral (Decreto Lei nº 1.102/1903 - armazém geral) ou o trienal (Art. 206, §3º, V, CC - reparação civil), considerando a natureza da atividade desempenhada pela Ré como operadora logística portuária; (ii) em caso de afastamento da prescrição, determinar o parâmetro e o valor da indenização devida pela reparação do dano material.

III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional trimestral previsto no Art. 11 do Decreto Lei nº 1.102/1903 deve ser aplicado de forma restritiva apenas às empresas que exerçam a atividade exclusiva e precípua de armazém geral, não se estendendo ao operador logístico portuário, cuja atividade é complexa e abrange movimentação e transporte, além da armazenagem. 4. À pretensão de reparação civil por danos decorrentes de falha na prestação de serviço por operador logístico portuário aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme o Art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, cujo lapso não se exauriu entre a data do dano (setembro/2014) e o ajuizamento da ação (outubro/2016). 5. O critério para a fixação da indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral, nos termos do Art. 944 do Código Civil, correspondendo ao efetivo prejuízo e ao custo de reposição da mercadoria avariada ao valor atual de mercado na época da elaboração da planilha, incluindo os custos acessórios e tributos de importação incorridos.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Pedido inicial julgado procedente. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional de três meses previsto no Decreto Lei nº 1.102/1903 não se aplica às ações de reparação civil contra Operadoras Logísticas Portuárias, que possuem regime jurídico próprio e prestam serviços diversos da mera armazenagem. 2. A reparação civil por danos em mercadorias sob custódia de Operadora Logística Portuária se sujeita ao prazo trienal estabelecido no Art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. 3. A indenização por danos materiais deve corresponder à extensão integral do prejuízo, incluindo o valor atualizado da matéria-prima avariada e os custos de importação comprovadamente suportados, em observância ao Art. 944 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei nº 1.102/1903, art. 11; Código Civil, arts. 927, 944 e 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 121.152/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2015.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0501678-48.2016.8.05.0250
, em que figuram como apelante
MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.
e como apelado
INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora